Tribunal: TJMT
Processo: 1044664-61.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044664-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 355.606.819-20 (APELADO), ELIEL SOEIRO SOARES - CPF: 025.447.522-11 (ADVOGADO), BRUNA CELI LIMA PONTES - CPF: 886.931.202-04 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA - CPF: 508.926.062-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (APELANTE), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SEUS ADVOGADOS –
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE PRETENSÃO RESISTIDA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A concordância dos embargados com a exclusão da restrição sobre os imóveis da embargante demonstra ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, portanto não se justifica sua condenação à verba honorária de sucumbência, mesmo que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente os Embargos de Terceiro ajuizado pelo ora apelado para

confirmar a liminar e determinar o cancelamento da restrição de indisponibilidade judicial do imóvel descrito na inicial, localizado em Porto Velho-RO e adquirido em 2013. Em relação aos honorários advocatícios, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, em razão da ausência de sucumbência.

Dizem que não criaram qualquer óbice ao julgamento dos Embargos de Terceiro e, ainda assim, não houve aplicação do entendimento sumulado sob o nº 303/STJ.

Afirmam que quem deu causa à constrição foi o recorrido, eis que não regularizou a propriedade em momento oportuno. Detinha o título, mas não o registrou perante o cartório de registro de imóveis competente, de modo que o ônus processual é apenas dele.

Requerem o provimento da Apelação para que seja o recorrido condenado ao pagamento da verba honorária de ambas as partes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os recorrentes impugnaram a sentença em relação à condenação das partes ao pagamento da verba honorária de seus advogados.

Observa-se que ambos os recorrentes não se opuseram à procedência da demanda e alegaram que não deram causa à constrição objeto dos Embargos, motivo pelo qual não deveriam arcar com os honorários sucumbenciais.

Vigora no nosso
Código de Processo Civil
o princípio da causalidade segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes, sendo esse entendimento consolidado no enunciado da Súmula
303
do Superior Tribunal de Justiça:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
"

Neste caso, nenhuma das partes deu causa à constrição do imóvel que ocorreu em razão dos
problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, em que a autora pleiteou a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos ora embargados diante da não prestação de contas, bem como a constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, o que foi deferido.

Logo, neste caso, não justifica a condenação das partes na verba honorária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE PRETENSÃO RESISTIDA –CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A concordância do embargado com a exclusão da penhora realizada sobre o veículo do embargante demonstra ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, portanto não se justifica sua condenação à sucumbência.
(TJ-MT - AC: 10139611620228110041, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Desse modo,

tanto a embargante/apelada quanto os embargados/apelantes não devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, por não terem dado causa direta ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiro.

Por conseguinte, deve ser mantida apenas a obrigação relativa às custas processuais, as quais serão arcadas pela embargante/apelada, porquanto, o custo é inerente ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto,
dou

provimento ao Recurso
para afastar a condenação dos apelantes aos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024